Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722106-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0701861-85.2022.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e determinou a expedição dos requisitórios de pequeno valor no valor de 10 salários mínimos. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos originários, verifico que esta relatora, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0718172-11.2022.8.07.0000, deferiu a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Desnecessário, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo postulado, uma vez que já foi deferido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0718172-11.2022.8.07.0000. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0718172-11.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora